Tribunal: TJDFT
Processo: 0752801-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0752801-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: ARENA SPORTS PUB E GASTRONOMIA LTDA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SAMAMBAIA DECISÃO Ao impetrante para emendar a petição inicial e esclarecer e comprovar documentalmente sua legitimidade para propositura da ação, observando que já foi impetrado mandado de segurança de n.o 0748203-77.2023.8.07.0000 por ORLA FIT ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA (CNPJ N.o 42.519.542/0001-15) e LUCAS EMANUEL CIRQUEIRA GONÇALVES, em face de decisão que determinou a interdição do estabelecimento nos autos do processo no 0713634-57.2022.8.07.0009. Bem como para esclarecer a ausência de habilitação da empresa ARENA (CNPJ 51.181.690/0001-63) no mandado de segurança no 0748203-77.2023.8.07.0000. Prazo de 2 dias, sob pena de indeferimento da petição inicial e aplicação de multa por litigância de má-fé. Intime-se. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator